Tribunal: TJDFT
Processo: 0710919-44.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. SERVIDORA LACTANTE. LEI DISTRITAL No 7.447/2024. LOTAÇÃO PRÓXIMA À RESIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal/recorrente, em face da sentença que julgou procedente o pedido deduzido na inicial para determinar ao ente público que promova a lotação da autora em local mais próximo à sua residência, atendida a conveniência da Administração Distrital.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é possível garantir a remoção da servidora lactante para lotação mais próxima da sua residência, em razão de ter filhos menores de idade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 3o, § 1o, da recente Lei Distrital no 7.447/2024, que alterou a Lei no 6.976/2021, garante o direito de trabalhar em local mais próximo à sua residência até os filhos completarem 6 (seis) anos de idade às servidoras ocupantes dos cargos descritos no art. 1o da Lei, entre os quais se incluem as agentes do sistema socioeducativo, como é o caso da autora/recorrida.
4. Importa destacar que tramita a ADI no 0732625-40.2024.8.07.0000 no Conselho Especial do TJDFT, que versa sobre a Lei Distrital no 7.447/2024, contudo, não foi determinada a suspensão da eficácia da lei, razão pela qual a norma deve ser aplicada, objetivando priorizar a convivência familiar e comunitária e o princípio do melhor interesse da criança, que também constitui relevante interesse público.
5. Considerando que a autora é mãe de três crianças (de 2, 3 e 8 anos de idade) - ID 65563333 –, está em período de amamentação (ID 65563334) e a distância atual entre a sua residência e local de trabalho corresponde a aproximadamente 42km, escorreita a sentença que determinou ao ente público promover a lotação da autora para local mais próximo à sua residência (Sobradinho), atendida a conveniência da Administração Pública.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso desprovido.
7. Sem custas, ante a isenção legal do Distrito Federal. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$400,00 (quatrocentos reais), por apreciação equitativa, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995 c/c art. 85, § 8o do CPC.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/1995.

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 7.447/2024, art. 3o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: n/a.